Tribunal: STF
Processo: HC 251323
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de aproximadamente 200 kg de cocaína. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Thiago Kaneshiro Santana e Jose Wilson Leite Ferreira contra decisão monocrática do Relator do HC 968.340/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 14).



    Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da Súmula 691/STF. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva dos pacientes, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Destaca as condições pessoais favoráveis dos agentes. Aponta excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva ou medidas cautelares diversas da prisão. Sucessivamente, pleiteia a fixação de fiança.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...)



    Com efeito, há muito, o Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC n. 130.708/SP, Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/4/2016).



    No âmbito desta Corte Superior, ambas as Turmas da Terceira Seção compartilham a compreensão de que a elevada quantidade de drogas evidencia a gravidade concreta da conduta imputada, de modo a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. A propósito: AgRg no HC n. 884.870/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/4/2024; e AgRg no HC n. 892.877/SE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/4/2024.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, no que foi acompanhado pela Corte local (fl. 58), converteu a prisão em flagrante em preventiva considerando que os policiais apreenderam em poder dos suspeitos 195,9 kg de cocaína (fl. 73), o que está em consonância com a jurisprudência das Cortes de Vértice.



    Nessa conjuntura, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC n. 550.688/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/3/2020; e HC n. 558.099/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 5/3/2020).



    No mais, não se evidencia, por ora, a presença do sustentado excesso de prazo. Com efeito, a prisão ocorreu em 27/8/2024. Devidamente recebida a denúncia, os pacientes apresentaram defesa prévia em 19/9/2024. Ademais, segundo consignado no acórdão impugnado, a audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o dia 19/3/2025. Observa-se, assim, que o processo vem recebendo impulso regular pelo Juízo de primeira instância, estando em constante movimentação, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis.



    Conforme entendimento desta Corte Superior, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade (ver, nesse sentido, o AgRg no HC n. 818.342/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial de habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente